Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008292-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO - CPF: 029.350.841-01 (EMBARGANTE), PAES DE BARROS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.062.300/0001-66 (EMBARGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (EMBARGADO), ANA MARIA CARDOSO BERTOCO CARAN - CPF: 008.298.231-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARQUES CARDOSO - CPF: 483.656.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO E FORÇA MAIOR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008292-03.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO

EMBARGADOS: PAES DE BARROS AGROPECUÁRIA LTDA. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 305811867), que, por unanimidade, conheceu em parte, e nesta, desproveu o recurso interposto pela embargante, para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, por ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Analisando os dispositivos acima, verifica-se que é cabível Embargos de Declaração, visando a decisão judicial que apresentou contradição, obscuridade e/ou omissão. Isso porque, foi baseada na ausência da garantia da execução, sendo que se trata de obrigação de fazer e não de pagar quantia certa. Desta forma, a decisão embargada incorreu na hipótese prevista no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Sustenta que
“As partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, datado de 04 de maio de 2018, e posteriormente, 1º Termo de Aditivo de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, datado de 14 de agosto de 2018, cujo objeto era uma área de terra com 249,937 hectares, doravante denominada “Área Dois”, parte da área maior com 738.7767 hectares denominada “Fazenda Beira Rio II”, a ser desmembrada da matrícula nº 1.408 do CRI de Juara/MT, localizada no Município de Juara-MT. O imóvel rural acima mencionado é parte da área maior com 2.247 hectares, denominada lote “Aguaceiro” inscrita sob a matrícula nº 1408 do CRI de JuaraMT, adquirida em hasta pública na Comarca de Juara-MT, por Lauro Ribeiro Taborda, Milton Queiroz Lopes, Moacir Domingues e esposa Roseli Ferreira dos Santos, posteriormente permutado em áreas de terra de propriedade dos Agravados”
(sic).

Mensura que
“entre as obrigações assumidas pelas partes, verifica-se nas Cláusulas Sétima e Oitava, que houve uma previsão de prazos para regularização, outorga da Escritura Pública Definitiva e Registro do Instrumento de Compra e Venda perante o 1º Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara-MT, diretamente em nome dos Agravados, ora COMPRADORES, ou a quem aqueles indicarem. Ocorre que, conforme declarado na CLAÚSULA SEXTA, era de conhecimento das partes que o imóvel rural transacionado foi objeto de arrematação judicial por LAURO RIBEIRO TABORDA, em condomínio com MILTON QUEIROZ LOPES, MOACIR DOMINGUES e esposa ROSELI FERREIRA DOS SANTOS, conforme matricula nº 1408 do 1º Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara-MT, bem como que a Escritura Pública de Divisão Amigável de Um Imóvel Rural emitida pelo CRI de Novo Horizonte do Norte-MT, estando em trâmite as providências necessárias para que fosse gerada uma nova Matrícula para o imóvel objeto do referido contrato”
(sic).

Pondera que
“Assim, é notório que as partes envolvidas sabiam que a Escrituração do Imóvel objeto da Compra e Venda poderia não ocorrer no prazo previsto em contrato, uma vez que dependia de circunstâncias alheias às suas vontades. Importante frisar que, a regularização do imóvel adquirido em hasta pública encontra-se pendente até a data de hoje, em razão das demandas judiciais que envolveram os condôminos, inclusive diante da necessidade de abertura de Inventário em razão do óbito de um dos condomínios, Sr. Milton Queiroz Lopes”
(sic).

Entende que
“Ocorre que, após a morte do Sr Milton Queiroz Lopes, foi necessário realizar alterações e refazer documentos e declarações de confrontação no processo de averbação do georreferenciamento no Cartório de 1º Ofício, com os dados dos herdeiros e atuais proprietários no processo de inventário. Mesmo ciente de todos esses percalços, os Agravados ingressaram com uma Ação de Obrigação de Fazer, visando forçar os Agravantes a fornecerem a escritura da área permutada, mesmo sabendo da impossibilidade de tal feito, por forças alheias à vontade das Agravantes. Analisando os autos, verifica-se que a área em questão era objeto de TAC junto a Procuradoria do Estado, e posteriormente, com o óbito de um dos condôminos da parte maior, para regularização das áreas, o processo de averbação do georreferenciamento no cartório de 1º Oficio, foi necessário realizar alterações e refazer documentos e declaração de confrontação, com os dados dos herdeiros e atuais proprietários no processo de inventário”
(sic).

Explana que
“Atualmente segue o processo para finalização e averbação do georreferenciamento, após a abertura da nova matrícula será possível individualizar as áreas para os proprietários, conforme informado pelo engenheiro florestal responsável pelo trabalho técnico. Portanto, a não concessão do efeito suspensivo nos presentes autos, poderá trazer enorme prejuízo econômico e financeiro as Agravantes, uma vez que a escrituração para a transferência da propriedade da área permutada entre as partes, é impossível na atual conjuntura e independe da vontade das partes”
(sic).

Expõe que “Por fim, não haveria nenhum prejuízo aos Agravados a concessão do efeito suspensivo na Execução de Obrigação de Fazer, tendo em vista que estão explorando atividade comercial na área permutada, sem qualquer dificuldade. Portanto, o perigo de dano em desfavor das Agravantes é ter seus bens constritos para satisfazer uma obrigação fundada em título executivo extrajudicial que, a princípio, não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível” (sic).

A par desses argumentos, pugna
“Isto posto, e em harmonia com o exposto acima, bem como com o princípio da celeridade processual e eficiência jurisdicional, requer que seja recebido, processado e acolhido esse recurso de Embargos de Declaração, a fim de conceder o EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO, visando a imediata suspensão doa execução referente ao processo de Obrigação de Fazer”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, em Id. 310115893, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão, apontada no acórdão que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO E FORÇA MAIOR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.
”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essas questões, não havendo nenhuma contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Com relação ao primeiro requisito — a garantia do juízo — é incontroverso que não houve a efetiva constrição patrimonial ou depósito do valor executado, de forma a assegurar o juízo da execução.

Além de a decisão agravada apontar essa ausência como fundamento para o indeferimento da medida liminar, a própria agravante, ao requerer a suspensão da execução, diz que “[...] excepcionalmente, preenchidos os requisitos do poder geral de cautela, é possível a suspensão da execução
SEM A GARANTIA DO JUÍZO
” (sic).

Ora, essa exigência não pode ser afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº. 1.272.827/PE (Tema 526), firmou o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a
garantia integral da execução
, exceto em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao segundo requisito — a probabilidade do direito alegado —, a agravante assevera que o título executivo seria inexequível, por carecer dos requisitos legais indispensáveis à sua constituição.

No entanto, tal argumentação igualmente não se mostra amparada por elementos jurídicos concretos capazes de infirmar, de forma plausível, a força executiva do título apresentado. Trata-se de mera alegação genérica e desprovida de lastro probatório ou fundamentação técnica suficiente para justificar a suspensão da execução, revelando-se, portanto, insuscetível de acolhimento.

É imprescindível consignar que tal matéria, por sua natureza, exige análise detida e aprofundada do mérito, com produção de provas e observância do contraditório, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, conforme acima delineado.

Desse modo, ausente a garantia do juízo, bem como não demonstrada à plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, tampouco o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado
.”

(N.U 1003985-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025